Tribunal: STF
Processo: ADI 2072
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-11-17
Data de publicação: 1999-11-17

Ementa:
EMENTA: Ação direta de que se conhece, reconhecida a normatividade
dos dispositivos nela impugnados.
Aumento de despesa vedado pelo
art. 63, I, da Constituição Federal, apenas quando se trata de
projeto da iniciativa exclusiva do Chefe do Poder
Executivo.
Invasão dessa iniciativa somente configurada, ao
primeiro exame, quanto ao dispositivo que operou a transposição, de
um para outro órgão de dotação orçamentária (C.F., art. 165, III).